Tribunal: TJMT
Processo: 1034875-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034875-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), WALDISNEI DA CUNHA AMORIM - CPF: 314.590.561-91 (AGRAVADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE MINOROU A MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO – PRETENSÃO DE NOVA REDUÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, a qual não possui caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Se o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir ainda mais o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este já reduzido, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Consignação de Pagamento c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada nº. 1018760-05.2022.8.11.0041, movida por WALDISNEI DA CUNHA AMORIM, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença formulada, para rejeitar o pedido de inexigibilidade das astreintes e reduzir o total das astreintes para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento (23/08/2022), excluir os juros de mora e honorários advocatícios sobre as custas processuais e excluir os honorários advocatícios sobre a multa por descumprimento da tutela.

Em suas razões de Id. 257139164, o banco agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de inaplicabilidade da multa diária (astreintes), vez que não houve descumprimento da ordem judicial, mas sim empenho em cumprir a obrigação.

Argumenta que deve ocorrer a limitação da multa, para evitar enriquecimento sem causa.

Alega o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa, sob o fundamento de que a manutenção da multa sem limite pode gerar um valor desproporcional em relação à obrigação principal, contrariando o disposto no art. 537, §1º, I, do CPC, que permite a revisão da multa caso se demonstre sua desproporcionalidade.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma com a exclusão da multa. Sucessivamente, pede pela sua redução.

Liminar recursal indeferida (Id. 262438796).

Contrarrazões recursais no Id. 266967760, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada anteriormente na quantia de R$ 551.500,00 (quinhentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) e já reduzido para o
quantum
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na decisão combatida, não deve mais sofrer alteração (redução), visto que se apresenta razoável.

De igual forma, tal valor poderá ser majorado se o juiz verificar que a multa se tornou irrisória ou não teve poder de coerção suficiente para o cumprimento do comando judicial pelo seu destinatário.

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir ainda mais o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este já reduzido, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – QUANTIA REDUZIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUERIMENTO DE NOVA REDUÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (astreinte), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, a qual não possui caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Se o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir ainda mais o valor da multa fixada pelo Juízo a quo, valor este já reduzido, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.”
(N.U 1028281-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara,
in verbis
:.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA REDUZIR A ASTREITES FIXADA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MULTA OU NOVA REDUÇÃO - INVIABILIDADE – VALOR EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, de modo que já tendo o juízo reduzido a multa a patamar razoável, não há se falar em nova redução e muito menos em revogação da multa. Assim, correta a decisão do juiz, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor da multa cominatória imposta, obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1025556-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, mantendo a decisão agravada, inclusive, quanto ao valor da multa diária fixada e reduzida pelo Magistrado
a quo
, como forma de desestimular o não cumprimento da decisão pelo agravante.

Assim, feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025